Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIMENTO. INICIAL CONTATO TELEFÔNICO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. FRAUDE: SUPERVENIENTE LIGAÇÃO, POR MEIO DE “WHATSAPP”, DA “REPRESENTANTE” DO BANCO PARA FINS DE TRATATIVA. REPASSE DOS DADOS DO CARRO (FINANCIADO) E PAGAMENTO DO BOLETO FRAUDULENTAMENTE EMITIDO. FALTA DE DEVIDA GUARDA DOS DADOS CLIENTES: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL: VALOR PAGO (PREJUÍZO), E NÃO A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CONCOMITANTE NEGLIGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA (NÃO OBSERVÂNCIA DE ALGUNS ITENS DO BOLETO): INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.